Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, XXII E LV, DA CF. APLICAÇÃO DO TEMA N. 660/STF E DA SÚMULA N. 279/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela requerida contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar a tese fixada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 660. Considerou-se, ainda, a vedação contida na súmula n. 279/STF e a falta de demonstração fundamentada da existência de repercussão geral.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta violação ao art. 5o, XXII e LV, da CF, e existência de repercussão geral na hipótese, pugnando que a decisão monocrática seja reformada pela Turma Recursal.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 62338686.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese.
VI. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar. A lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos legais aplicáveis à espécie. Observou-se os dispositivos do CDC e registrou-se que a administradora tinha o dever de atuar com zelo e diligência na administração do imóvel do locador, cumprindo os compromissos assumidos no contrato anexado aos autos. Nesse contexto, os laudos de vistoria foram analisados e restou evidenciada a inércia do inquilino em adimplir as suas obrigações. Haja vista a falta de diligência da administradora/agravante em exigir do locatário tal adimplemento, além de atestar o estado do imóvel incompatível com a realidade, foi condenada a pagar os danos materiais e lucros cessantes decorrentes da sua conduta.
VII. Nessa seara, deve ser observado o disposto no Tema n. 660/STF, que trata da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como no caso em tela. O STF fixou a seguinte tese: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
VIII. Além da ausência de repercussão geral definida pela Corte Suprema, ressoa claro que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, consoante verbete sumular n. 279/STF.
IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.